Tribunal: TJBA
Processo: 8009561-45.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8009561-45.2023.8.05.0274

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: BANCO PAN S/A

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: PAULO FERNANDO DE CARVALHO

ADVOGADOS: JULIANO SILVA LEITE, ALICE SILVA LEITE

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL CONTESTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO MANTIDA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco PAN S/A, contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de
N
egócio
J
urídico c/c
R
epetição de
I
ndébito e
I
ndenização por
D
ano
M
oral, proposta por Paulo Fernando de Carvalho, que declarou a inexistência de contrato de empréstimo supostamente celebrado em abril de 2022, determinou a suspensão da cobrança, a devolução simples dos valores descontados e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ainda, rejeitou
Aclaratórios
opostos pel
a

Instituição Financeira
, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se houve comprovação da regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado; definir a responsabilidade do
Recorrente
pelos descontos efetuados; analisar a legitimidade da condenação por dano moral e o valor arbitrado; estabelecer a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre os valores devidos; examinar a legalidade da multa aplicada nos
E
mbargos de
D
eclaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo entre as partes se configura como relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

4. O
B
anco não comprova, com segurança e individualização suficiente, que os elementos de prova apresentados referem-se à contratação específica de abril de 2022, sendo insuficientes para atestar a validade do negócio impugnado.

5. A ausência de prova da manifestação de vontade válida do
C
onsumidor afasta a existência do contrato, tornando indevidos os descontos
efetuados
em seu benefício previdenciário.

6. A repetição do indébito, na forma simples, é devida como consequência lógica da declaração de inexistência do contrato e da indevida subtração patrimonial.

7. O dano moral decorre da falha na prestação do serviço, configurando ato ilícito nos termos do art. 186 c/c art. 927 do CC/2002, justificando a compensação fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia adequada à gravidade da conduta e ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

8. A fixação dos juros de mora, por se tratar de responsabilidade extracontratual, incide desde o evento danoso, conforme a Súmula nº 54, do STJ, e a correção monetária sobre o dano material ocorre
a partir d
o efetivo prejuízo, nos termos da Súmula nº 43, do STJ.

9. A multa aplicada aos Embargos de
D
eclaração deve ser afastada, uma vez que a interposição do recurso visou à elucidação de pontos razoavelmente controvertidos, sem intuito protelatório manifesto.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC/2002, arts. 186, 398, 405 e 927; CPC/2015, arts. 373, §1º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 43, 54 e 362; TJ-BA, Apelação nº 0513234-13.2019.8.05.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 01.04.2020; TJ-BA, Apelação nº 0507385-60.2019.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 13.11.2019; TJ-BA, Apelação nº 8000171-14.2022.8.05.0136, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 08.10.2024; TJ-BA, Apelação nº 8017725-42.2023.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 14.08.2024.

–––––––––––––––––––––––––
–––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8009561-45.2023.8.05.0274
,
oriundos da Comarca de
Vitória da Conquista
,
tendo como Apelante
BANCO PAN S/A
,

figurando

como
Apelado
PAULO FERNANDO DE CARVALHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
D
A
R PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso.